Tribunal: TCU
Processo: 018.014/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 925474 (Objeto: Apurar a veracidade das notícias que apontam para supostas práticas de nepotismo nos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios da Bahia.)

Inteiro teor:
Acórdão 1612/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de representação formulada pelo Exmo. Sr. Gustavo Gayer, Deputado Federal, mediante a qual requer que esta Corte de Contas apure notícia de nepotismo no Tribunal de Contas do Estado da Bahia e no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, Considerando que os fatos reportados dizem respeito à matéria estranha à competência do TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, porquanto não satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; em dar ciência desta deliberação ao autor da representação, ao Tribunal de Contas do Estado da Bahia, ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia e ao Ministério Público do Estado da Bahia, enviando-lhes cópia da instrução da unidade técnica; e em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 018.014/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal de Contas do Estado da Bahia. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.